Tribunal: TJES
Processo: 0002271-77.2017.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002271-77.2017.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUGUSTO LEONARDO DE CASTRO LOUBACH

APELADO: WILLIAN MARQUES MARVILA e outros

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EX-PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que condenou o Apelante, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. A ação foi ajuizada por Willian Marques Marvilla e Maria Benevides Marvila Marques contra o Apelante e Luciano de Souza Rodrigues, em razão de colisão provocada por veículo registrado em nome do Apelante, mas conduzido por Luciano. O Apelante alegou que havia alienado o veículo antes do acidente, mas não comunicou a transferência ao DETRAN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a alegação de alienação do veículo antes do acidente é suficiente para afastar a responsabilidade solidária do Apelante, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e da Súmula 132 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 134 do CTB estabelece que o antigo proprietário do veículo deve comunicar a venda ao órgão de trânsito para se eximir da responsabilidade por eventuais infrações e danos causados após a alienação.

A Súmula 132 do STJ dispõe que a ausência de registro da transferência não implica, por si só, a responsabilização do ex-proprietário, desde que comprovada a tradição do bem antes do evento danoso.

No caso concreto, o Apelante apresentou apenas um recibo de pagamento por serviço extrajudicial de reconhecimento de firma, sem menção ao comprador ou à finalidade do ato, não demonstrando efetivamente a transferência do veículo.

A única testemunha ouvida não prestou esclarecimentos sobre a alegada alienação, sendo insuficiente para afastar a presunção de propriedade conferida pelo registro do veículo.

Diante da ausência de prova idônea da venda e da tradição do bem, mantém-se a responsabilidade solidária do Apelante pelos danos materiais causados pelo acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade solidária do ex-proprietário de veículo prevista no art. 134 do CTB somente é afastada se comprovada a alienação do bem antes do evento danoso mediante prova idônea, independentemente da comunicação formal ao órgão de trânsito.

Documento genérico de reconhecimento de firma, sem identificação do comprador e sem prova da tradição, não é suficiente para afastar a responsabilidade do ex-proprietário.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro (CTB), art. 134.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 132; TJES, Apelação Cível 5002944-63.2021.8.08.0030, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 27/11/2024; TJES, Apelação Cível 0004039-33.2017.8.08.0006, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 01/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002271-77.2017.8.08.0069

APELANTE
: AUGUSTO LEONARDO DE CASTRO LOUBACH

APELADOS:
WILLIAN MARQUES MARVILA E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL em razão da sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Reparação de Danos causados por acidente de trânsito, para condenar o Apelante, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A presente ação foi ajuizada por Willian Marques Marvilla e Maria Benevides Marvila Marques contra o Apelante e Luciano de Souza Rodrigues, pleiteando indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes em decorrência de um acidente de trânsito ocorrido em 25/12/2016, na Rodovia ES 101.

O acidente envolveu um FIAT/PALIO FIRE, registrado em nome do Apelante, mas conduzido por Luciano, que invadiu a contramão e colidiu com o veículo dos autores.

A sentença condenou o Apelante e Luciano solidariamente ao pagamento de danos materiais e determinou que apenas Luciano arcasse com os danos morais.

Acerca da responsabilidade do Apelante a sentença ressaltou que:

Em relação a ilegitimidade passiva, o primeiro requerido colacionou às fls. 178-179, comprovante de realização de um ato extrajudicial (reconhecimento de firma). Entretanto, tais documentos não se prestam a comprovar que houve de fato a tradição do veículo causador do acidente, eis que neles constam apenas o nome do primeiro requerido como parte, mas não consta o nome do suposto comprador do veículo, além de não especificar qual era o propósito do reconhecimento de firma.

Seguiu-se o presente recurso no qual o Apelante afirma que não teve qualquer participação no acidente e não conhecia o condutor responsável pelo sinistro.

Alega que vendeu o veículo em 2014 e sua única falha foi não ter comunicado formalmente a transferência ao DETRAN.

Inicialmente, mantenho a gratuidade de justiça deferida em primeiro grau, por vislumbrar a presença dos requisitos necessários a este deferimento.

Aquele que consta como proprietário no certificado de registro do veículo é parte legítima passiva para a ação que visa o ressarcimento de danos decorrentes de acidente envolvendo o bem.

O fato do veículo ter sido alienado em data anterior é questão de prova, que deve ser analisada juntamente com o mérito da causa.

A denunciação da lide do comprador do veículo somente seria possível se apresentasse elementos probatórios suficientes da alienação antes do evento danoso.

Se o antigo proprietário não comunicar a venda, ele pode ser responsabilizado por multas, tributos e até mesmo indenizações decorrentes de acidentes, ainda que não tenha mais posse ou uso do veículo

Contudo, a ausência de registro no DETRAN não é suficiente para responsabilizar o ex-proprietário
se houver prova da tradição,
como reiteradamente reconhecido na jurisprudência e também na Súmula 132 do STJ. Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO ANTES DO ACIDENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 132 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
[...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) dispõe sobre a responsabilidade solidária do antigo proprietário até a comunicação da transferência do veículo. 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada na Súmula 132, afasta a responsabilidade do antigo proprietário
caso comprovada a alienação do veículo antes do evento danoso
, independentemente da comunicação formal ao órgão de trânsito.
5. No presente caso, documentos apresentados confirmam que a transferência do veículo para terceiro ocorreu antes do acidente, sendo corroborada por e-mails que evidenciam a venda e o pedido de quitação do bem. 6. Assim, com base nas provas, não há fundamento jurídico para imputar responsabilidade solidária a Paula Coswosk Oliveira Andrade, pois a presunção conferida pelo documento de registro foi afastada por outras provas idôneas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade solidária do antigo proprietário de veículo prevista no art. 134 do CTB é afastada se demonstrada a alienação do bem antes do evento danoso, ainda que não realizada a comunicação formal ao órgão de trânsito. Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro (CTB), art. 134. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 132 (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5002944-63.2021.8.08.0030, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 27/11/2024).

[...] 5- Segundo a súmula nº 132 do Superior Tribunal de Justiça, “a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado”. 6-
Os Requeridos comprovaram a transação do veículo
através do contrato de compra e venda celebrado no dia 31/03/2015, ou seja, em período anterior ao acidente, de modo que o segundo requerido é, de fato, parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto o primeiro Requerido era detentor da propriedade do veículo na data do sinistro, se mostrando irrelevante a ausência da comunicação da venda do veículo ao Detran ou do reconhecimento de firma da venda à época. 7- Na data em que a Seguradora ajuizou a presente demanda, os Requeridos ainda não haviam realizado a comunicação da venda do veículo ou procedido com a transferência administrativa, aspectos que justificam a indicação do segundo Requerido para integrar o polo passivo da ação. Nessa linha de raciocínio, é de se constatar que a Seguradora não deu causa à instauração do processo em relação ao segundo Requerido, não devendo arcar com os honorários sucumbenciais fixados no Juízo a quo. 8- O Código de Processo Civil – CPC, nos termos do art. 334, §8°, estabeleceu a aplicação de multa em caso de ausência injustificada à audiência de conciliação, mas nada dispôs sobre a incidência de penalidade em decorrência do não comparecimento em audiência de instrução de julgamento, o que denota a ilegalidade da condenação da Seguradora no pagamento da referida multa, pois ausente previsão legal, motivo pelo qual deve ser afastada. 9- Recurso do Requerido conhecido e desprovido. 10- Recurso da Seguradora conhecido e parcialmente provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0004039-33.2017.8.08.0006, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/04/2024).

Assim, cumpre analisar se a alegação de alienação do veículo em período anterior ao acidente restou comprovada nos autos.

A contestação (fls. 169-185) apresentada pelo Apelante foi instruída com cópia de um recibo de pagamento por serviço extrajudicial de reconhecimento de firma datado de 18/09/2014.

Contudo, tal documento não possui menção ao nome do suposto comprador, tampouco à finalidade do reconhecimento de firma, não se prestando, portanto, a demonstrar que houve de fato a transferência da posse e da propriedade do veículo.

A única testemunha ouvida na audiência de instrução nada esclareceu acerca da alegada alienação anterior do veículo, sendo apenas uma testemunha que presenciou o acidente.

Assim, não havendo nos autos documento que demonstre cabalmente a transferência da propriedade do veículo para terceiro, entendo correta a decisão proferida pelo juízo
a quo
ao reconhecer a responsabilidade solidária do Apelante pelo pagamento da indenização por danos materiais.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso, majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), em relação ao Apelante, ressaltando que este é beneficiário da gratuidade judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)